Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a agravante pretende a reforma da decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, que afastou a possibilidade de proferimento de nova decisão a respeito do valor devido.
2. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo, razão pela qual adota as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 2.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes.
3. A ordem pública consiste em expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). 3.1. Por essa razão, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o devedor de oferecer sua impugnação, em certo lapso de tempo, a respeito de eventual excesso do valor do crédito.
4. A pretendida impugnação, portanto, não pode ter por finalidade a discussão a respeito de matéria já anteriormente tratada nos autos e acobertada pelos efeitos da preclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.